Tribunal: STF
Processo: RE 1564562
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS ANTES DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. CÁLCULO DA RMI PELA REGRA MAIS VANTAJOSA. ART. 18 DA EC N. 103/2019. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto por Marta Curado Carvalho Franco Finotti contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão do benefício de aposentadoria por idade, concedido a partir de 23.12.2020, fundada na regularidade da aplicação da regra transitória prevista no art. 3º da Lei n. 9.876/99, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF (Tema 1129), e na impossibilidade de opção pela regra definitiva prevista no art. 29, incisos I e II, da Lei n. 8.213/91. ,



    2. Alega, em síntese, que o pedido inaugural não versa sobre a chamada “revisão da vida toda”, mas sim sobre o direito à obtenção de benefício mais vantajoso, destacando que o INSS, embora tenha efetuado o cálculo observando a regra do art. 18 da EC n. 103/2019 (idade mínima com acréscimo progressivo + tempo de contribuição), incorreu em erro, pois segundo a regra anterior, a segurada precisaria ter 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, o que lhe conferiria benefício com renda mensal inicial no valor de R$4.087,30 (quatro mil e oitenta e sete reais e trinta centavos) e não R$3.550,56 (três mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme apurado.



    3. Razão não assiste à recorrente. De fato, não se olvida do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1018, verbis: O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa.



    4. Não obstante, essa não é a situação dos presentes autos, pois aqui não se trata de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativa ou judicialmente, mas da forma de cálculo utilizada pela autarquia ao tempo da concessão do benefício de aposentadoria por idade (DIB: 23.12.2020), cujos requisitos etário e temporal foram satisfeitos em data anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    5. Note-se que na carta de concessão trazida aos autos, a autarquia apresenta os cálculos segundo a regra anterior ao advento da EC n. 103/2019, ou seja, pelos 80% maiores salários-de-contribuição a partir da competência de julho/1994, com RMI no valor de R$2.755,56; e ainda, pela regra de transição constante do art. 18 da referida Emenda (70% + 1% de acréscimo a cada grupo de 12 contribuições, limitado a 30%), com RMI no valor de R$3.550,56. Assim, sendo essa segunda a regra mais vantajosa, fez-se a opção pelo referido cálculo em favor da segurada, não tendo ela logrado êxito em comprovar onde estaria o equívoco do INSS na elaboração dos cálculos em seu desfavor.



    6. Vale acrescentar que o pedido de realização dos cálculos considerando a idade de 65 anos na DER (23.12.2020) não merece acolhida, visto que nessa data a autora possuía 63 anos e 2 meses, sendo que o acréscimo previsto na EC n. 103/2019 foi instituído com vistas a facilitar a aposentadoria do segurado que já estivesse próximo da obtenção do benefício, considerando a idade máxima de 62 anos para a mulher, não havendo previsão de acréscimo à medida que a idade aumenta.



    7. Diante dessas considerações, tem-se que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso.



    8. RECURSO NÃO PROVIDO.



    9. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e XXXVI; 37, "caput"; 201, "caput" e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente